Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722803-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, ZX PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUTO DE ARREMATAÇÃO. CONFECÇÃO. SUBSCRIÇÃO PELO JUIZ DO EXECUTIVO. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO EM FAVOR DO TERCEIRO ARREMATANTE. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. HASTA PÚBLICA. CONSUMAÇÃO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. AÇÃO DE CONHECIMENTO VINCULADA (CPC, art. 903, §1o). MATÉRIAS DIVERSAS E JÁ DEBATIDAS NO CURSO DO EXECUTIVO. INAPTIDÃO TÉCNICA DA PEÇA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§2o E 11). 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV). 2. Confeccionado e firmado o auto de arrematação, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, somente podendo ser desconstituída mediante o manejo do instrumento apropriado para esse desiderato – embargos à arrematação ou ação autônoma anulatória – e desde que presente algum dos vícios individualizados pelo próprio legislador processual, que, de molde a conferir efetividade ao processo e velar pela segurança jurídica e pela confiança no sistema judiciário, pontua as situações que podem ser içadas como causa de pedir da pretensão anulatória, transformando-a em ação de conhecimento vinculado (CPC, art. 903, §1o). 3. À luz da irretratabilidade que é conferida ao auto de arrematação, o executado, opondo-se à expropriação que o atingira, que se presume realizada em compasso com as garantias inerentes ao devido processo legal, deve içar, como causa de pedir a aparelhar pretensão volvida à desconstituição a alienação, as hipóteses consignadas pelo próprio legislador processual, e, não atinando para as situações passíveis de ensejarem debate sobre a higidez do leilão, a petição inicial da ação que maneja reveste-se de inaptidão técnica e revela sua carência de ação decorrente da inadequação do instrumento manejado (CPC, arts. 485, I e VI; e 903, §§1o, 2o e 4o). 4. Assinado o auto de arrematação pelo juiz e não divisadas abstratamente nenhuma das situações individualizadas como aptas a ensejarem a invalidação da arrematação, outros eventuais vícios que atingiram a expropriação deverão ser resolvidos em perdas e danos como forma de ser prestigiada a segurança jurídica e o princípio da confiança, não se afigurando viável, ademais, que o executado reprise, no ambiente de ação anulatória, matérias formuladas e resolvidas no curso do executivo. 5. Nos termos do artigo 903, § 6°, do Código de Processo Civil, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo, contudo, ser afastada a sanção processual aplicada se não comprovado o dolo, não sendo possível considerar que a apresentação de impugnação à arrematação, mesmo que amparada em argumentos não acolhidos, desborde do exercício do direito de defesa. 6. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 873 e 903, §§ 1o, §2o e 4o, ambos do CPC, porque a turma julgadora deveria ter reconhecido a defasagem da avaliação do imóvel expropriado, o que levou à arrematação por preço vil. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §1o, e 1.022, todos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe a suposta afronta aos artigos 873 e 903, §§ 1o, §2o e 4o, ambos do CPC, pois o órgão julgador concluiu no ID 35485613 - Pág. 10 que: No caso, realidade é que inexiste qualquer vício intrínseco ao ato realizado ou nulidade passível de ensejar a invalidação da arrematação perfectibilizada, conforme exigido pela disposição normativa legal, de observância obrigatória e inafastável. A arrematação não fora consumada por preço vil, não houvera desconsideração da exigência prevista no artigo 804 do diploma processual nem subsiste ausência de pagamento do preço pertinente ao lanço. Ademais, não subsistem outros vícios intrínsecos. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 1.935.374/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015